Tribunal: TJDFT
Processo: 0760445-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. INVESTIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. PATRIMÔNIO COMPOSTO PELOS VALORES DA CONTA CORRENTE E DOS INVESTIMENTOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo a restituir ao autor o valor de R$25.042,41. Em suas razões, em síntese, sustenta a ausência de ato ilícito praticado por ele, sob o argumento de que o autor não teria o valor de R$15.000,00 em investimentos e mais R$10.042,41 oriundos da conta corrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
IV. Narra o autor que, em julho 2018, era cliente da assessoria Conquest investimentos e, após sugestão de seu corretor, realizou investimento em Certificado de Operações Estruturadas – COE, denominado ‘CS índice de Fundos Globais I’, conforme nota de negociação. O valor investido foi de R$10.000,00 para resgate 10.08.2023. À época, a assessoria utilizava a corretora Guide Investimentos e, esta posteriormente, passou a ser operada pelo Banco Safra, de modo que o saldo do autor foi transferido para conta aberta nessa instituição bancária. Sustenta que, na data do vencimento, o autor acessou pessoalmente sua plataforma de investimentos e constava como saldo o valor de R$10.042,41 em conta corrente para resgate, bem como a quantia de R$25.042,41 (ID 59041434 – pág. 2) em sua carteira de investimento do referido COE, tendo o montante total de R$35.084,82. Alega o autor que ao tentar resgatar o total dos valores somente lhe era fornecida a possibilidade de resgatar o que estava disponível em sua conta corrente, o que foi feito. Verifica-se que após tentativas em solucionar a questão apareceu um saldo a menor no valor de R$15.000,00 (ID 59041434 – pág. 4).
V. Todavia, analisando detidamente as telas do aplicativo, observa-se que no dia 11.08.2023 o autor dispunha de patrimônio total de R$25.042,41, este composto de 40% referente ao saldo de conta corrente no valor de R$10.042,41 e 59% referente ao valor investido (ID 59041434 – pág. 2). O resgate disponível na data do vencimento era só o valor da conta corrente (ID 59041434 – pág. 3). Nota-se que após o resgate promovido pelo autor, restou em sua carteira somente o saldo bruto de R$15.000,00 relativo aos investimentos em Operações Estruturais (ID 59041434 – pág. 4). Assim, não se evidencia qualquer falha na prestação de serviço do recorrente, pois resta claro que o patrimônio, ou seja, o total que o autor tinha na data do vencimento do investimento era de R$ 25.042,41 e não o valor de R$ 35.084,82 como sustenta em sua inicial.
VI. Com efeito, deve ser julgado improcedente os pedidos iniciais, pois o total indicado na plataforma do banco na data de vencimento era de R$ 25.042,41, sendo R$ 10.042,41 de saldo de conta e o restante referente ao valor bruto do investimento nas operações estruturais. Dessa forma, não houve a comprovação da alegada falha do recorrente ou manipulação do saldo disponível ao autor, ônus que cabia a este nos moldes do art. 373, I, do CPC.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reforma para julgar improcedente os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.